Tribunal: TJDFT
Processo: 0728941-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BANCOS DIGITAIS. NÃO INTEGRAÇÃO AO SISTEMA BACENJUD. EXPEDIÇÃO DE ÓFICIO. DESCABIMENTO. INDICAÇÃO GENÉRICA DE INSTITUIÇÕES. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO A SERVIÇO DO CREDOR.
1. De acordo com o Banco Central do Brasil, “Fintechs são empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios. Atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor”.
2. Considerando que os chamados bancos digitais não integram a base de pesquisa do BACENJUD, eventuais valores existentes nessas instituições financeiras não serão alcançados por ordens de bloqueio emitidas pelo sistema, impondo-se, por conseguinte, a adoção de outros meios de comunicação. Nesse contexto, em respeito ao princípio da cooperação processual (art. 4o do CPC), mostrar-se-ia necessária a expedição de ofício às fintechs, com o objetivo de localizar ativos financeiros em nome dos devedores.
3. Todavia, visto o dever uniformizar a jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente (CPC, art. 926), além do princípio da colegialidade, imperativo ressalvar o entendimento e seguir a orientação majoritária pelo indeferimento da diligência. Isso porque o agravante apenas elenca as fintechs para as quais almeja sejam expedidos os ofícios, sem evidenciar qualquer relação entre as instituições financeiras com o devedor, não cabendo ao Poder Judiciário atuar a serviço do credor.
4. Agravo conhecido e não provido.